Tribunal: TJDFT
Processo: 0736172-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0736172-88.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: SAMUEL BARBOSA MATHIAS D E C I S Ã O Vistos e etc. Na decisão ao ID 63487272, esta Relatoria, monocraticamente, indeferiu o pedido de efeito suspensivo em face da r. decisão proferida pelo Juízo a quo que autorizou a realização da cirurgia Micrográfica de Mohs. Na petição juntada ao ID 64752967, a Agravante interpôs agravo interno e pede a reconsideração da decisão. Sustenta a irreversibilidade da medida e reitera que tanto o contrato quanto a lei foram respeitados. Entende, assim, que o deferimento do pedido de efeito suspensivo é juridicamente plausível, sobretudo, diante da razoabilidade e taxatividade do direito invocado. Por ora, mantenho a decisão por seus próprios fundamentos. Com fulcro no art. 1021, §2o, do CPC, intime-se a parte agravada para responder, no prazo de 15 (quinze) dias, o agravo interno interposto. Após, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Intime-se. Brasília, 11 de outubro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator